Tribunal: TJSP
Processo: 1013291-16.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Julgamento antecipado da lide – Provas dos autos aptas ao julgamento da causa – Questões de direito – Cerceamento inocorrente – Inteligência dos arts. 139, inciso II, e 370, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil – Preliminar rejeitada.

EMBARGOS À EXECUÇÃO – Duplicatas mercantis – Compra e venda de mercadorias (fios e cabos elétricos) - Títulos

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Julgamento antecipado da lide – Provas dos autos aptas ao julgamento da causa – Questões de direito – Cerceamento inocorrente – Inteligência dos arts. 139, inciso II, e 370, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil – Preliminar rejeitada.

EMBARGOS À EXECUÇÃO – Duplicatas mercantis – Compra e venda de mercadorias (fios e cabos elétricos) - Títulos executivos extrajudiciais, aptos a promover a execução – Inteligência do art. 784, inciso I, do Código de Processo Civil – Títulos revestidos de certeza, liquidez e exigibilidade – Causa de emissão dos títulos incontroversa (art. 374, III, do NCPC) – Comprovação da contratação – Duplicatas regularmente emitidas e não pagas – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013291-16.2018.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante OMIBRA
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, é apelado CONDVOLT INDUSTRIA DE
CONDUTORES ELETRICOS LTDA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
ABRÃO (Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013291-16.2018.8.26.0068 - Barueri - VOTO No 2/5
VOTO No: 38079
APEL. No: 1013291-16.2018.8.26.0068
COMARCA: BARUERI
APTE. : OMIBRA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
APDA. : CONDVOLT INDÚSTRIA DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA.
CERCEAMENTO DE DEFESA Julgamento antecipado da
lide
Provas dos autos aptas ao julgamento da causa

Questões de direito Cerceamento inocorrente Inteligência
dos arts. 139, inciso II, e 370, parágrafo único, do Novo Código
de Processo Civil Preliminar rejeitada.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
Duplicatas mercantis

Compra e venda de mercadorias (fios e cabos elétricos) -
Títulos executivos extrajudiciais, aptos a promover a execução
Inteligência do art. 784, inciso I, do Código de Processo Civil
Títulos revestidos de certeza, liquidez e exigibilidade Causa
de emissão dos títulos incontroversa (art. 374, III, do NCPC)
Comprovação da contratação
Duplicatas regularmente
emitidas e não pagas
Sentença mantida
Recurso não
provido.
Trata-se de embargos opostos por Omibra
Máquinas e
Equipamentos Ltda. à execução que lhe foi ajuizada por Condvolt Indústria
de Condutores Elétricos Ltda., cuja r.sentença de primeiro grau de fls. 236/244,
de lavra do Magistrado LUCAS BORGES DIAS, com fundamento ni inciso I, do
art. 487, do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os embargos para,
ponderando os princípios da causalidade e da sucumbência, condenar a
embargante/executada ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa (art. 85,
parágrafo 2o, do CPC), tudo em vista do grau de zelo, do lugar de prestação do
serviço, da natureza e importância da causa, do trabalho realizado pelo(s)
procurador(es) da parte vencedora e do tempo exigido (art. 85, § 2o, I, II, III e
IV, do CPC/15).
Irresignada, apelou a embargante, vencida, buscando reforma,
sustentando, em apertada síntese, a ausência de título executivo, uma vez que
as duplicatas foram protestadas de forma irregular e inválida; discorre sobre a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013291-16.2018.8.26.0068 - Barueri - VOTO No 3/5
exceção do contrato não cumprido, na medida em que as mercadorias
comercializadas pela embargada foram entregues com diversos problemas.
Recurso regularmente processado, com reposta da apelada
(fls. 282/290), subiram os autos.
É o relatório.
De início, registro que, instada a embargada/apelada a se
manifestar acerca da petição da executada/embargante, ora apelante, acerca
do interesse em audiência de tentativa de conciliação (fls. 276), a
embargada/apelada informou que não tem interesse (fls. 280).
De outro lado, ressalto que era prescindível a realização de
outras provas, tendo em vista que as questões de fato e de direito estão bem
delimitadas nos autos. Na verdade, o desencadear do processamento, estava
a exigir o cumprimento pelo Magistrado da sua obrigação de solucionar
rapidamente o litígio, indeferindo as diligências inúteis ou meramente
protelatórias (Novo CPC, art. 139, inciso II, e 370, parágrafo único).
No mais, conforme moderna doutrina de LUIZ EMYGDIO F. DA
ROSA JÚNIOR, "A duplicata é título de crédito formal, impróprio, causal à
ordem, extraído por vendedor ou prestador de serviço, que visa a documentar
o saque fundado sobre crédito decorrente de compra e venda mercantil ou
prestação de serviços, assimilada aos títulos cambiários por lei, e que tem
como seu pressuposto a extração de fatura (...) tem natureza causal por estar
legalmente vinculada, como cordão umbilical, à sua origem, uma vez que só
pode ser extraída em decorrência de compra e venda mercantil ou de
prestação de serviços, não sendo portanto título abstrato ou perfeito" (Títulos
de Crédito, Renovar, 2000).
E segundo a definição de RUBENS REQUIÃO, a duplicata é "um
título formal, circulante por meio de endosso, constituindo um saque fundado
sobre o crédito proveniente de contrato de compra e venda mercantil ou de
prestação de serviços, assimilados aos títulos cambiários por força de lei"
(Curso de Direito Comercial, vol. 2, pág. 432, Saraiva).
No caso dos autos, a ação executiva foi ajuizada pela
embargada, Condvolt Indústria de Condutores Elétricos Ltda., pretendendo o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013291-16.2018.8.26.0068 - Barueri - VOTO No 4/5
recebimento de seu crédito, no montante atualizado de R$ 27.384,64, quando
da propositura da ação (junho/2018), representado pela emissão de 02 (duas)
duplicatas de no 0008759401 (no valor de R$ 7.646,91, emitida em 14.03.2018,
e com vencimento em 25.04.2018 fls. 69) e no 0008759501 (no valor de R$
19.293,93, emitida em 14.03.2018, com vencimento em 25.04.2018 fls. 72),
respectivamente.
A causa de emissão dos referidos títulos não é negada pela
embargante, tornando-se, portanto, incontroversa (art. 374, III, do NCPC),
recaindo tão-somente no argumento que as duplicatas foram protestadas de
forma irregular e as mercadorias foram entregues com defeitos, retirando delas
a qualidade.
Entretanto, realmente a embargante não logrou êxito na
demonstração dos fatos constitutivos do seu direito com vista à inexigibilidade
do valor total cobrado pela embargada, quer porque não fez prova documental
alguma de suas alegações, quer porque a apelada, ao contrário, demonstrou a
origem do valor executado (compra e venda de mercadorias fios e cabos
elétricos).
Mesmo porque, no caso concreto, restou demonstrado
documentalmente que as notas fiscais foram devidamente assinadas por
representantes
da
embargante/apelante,
conforme
comprovante
de
recebimento das mercadorias, identificação (carimbo) e assinatura do
recebedor (fls. 66 e seguintes), não havendo, portanto, que se falar em
irregularidade no protesto.
Assim, porque cumpria à embargante-apelante provar a
existência de um fato de direito, capaz de operar a desconstituição dos títulos
(CPC, art. 373, inc. I), e não tendo produzido qualquer prova nesse sentido,
outra solução não poderia ser dada ao litígio senão desacolher a pretensão da
embargante.
As questões referentes à certeza e iliquidez do débito devem
ser, mesmo que de forma simples, demonstradas por aquele que faz a
arguição, destacando, na medida do possível, os erros e impropriedades do
título. Este começo de prova é imprescindível e compreende a regra do artigo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013291-16.2018.8.26.0068 - Barueri - VOTO No 5/5
373, do Código de Processo Civil, que contempla ônus das partes. Ora, para
efeito dos embargos, verdadeira ação de oposição, cabia à embargante a
demonstração de que realmente o débito foi constituído de forma viciada, fato
que não ocorreu, porque, apenas de forma genérica, alegou que as
mercadorias foram entregues com defeitos e que os protestos se deram de
forma irregular.
Não trouxe a embargante-apelante, quando da interposição
dos seus embargos, qualquer documento comprobatório de suas alegações,
ou seja, documentos que poderiam demonstrar que as mercadorias não foram
recebidas por seus prepostos, ou que foram entregues com defeitos, para
justificar a inadimplência dos títulos que embasou a presente execução.
Por fim, não é caso de aplicação do disposto no parágrafo 11o,
do art. 85 do CPC, ao caso concreto, eis que a verba honorária já se mostra
suficiente para remunerar o trabalho do (s) patrono (s) do autor/embargado,
atento à natureza da presente ação, o trabalho desenvolvido pelo profissional,
bem como as peculiaridades da causa.
Eventuais recursos protelatórios ou manifestamente infundados
estarão sujeitos às sanções correlatas.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso, e mantenho a
r.sentença recorrida, por seus jurídicos fundamentos.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora